Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715246-54.2022.8.07.0001 Apelante(s) Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Apelado(s) Jamil Suaiden Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 41827280 e Id 41827297), em ação de conhecimento movida em desfavor da apelante por Jamil Suaiden, nos seguintes termos: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum proposta por JAMIL SUAIDEN em desfavor de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, partes devidamente qualificadas. Consoante se observa pelos documentos anexados aos autos, constata-se que ocorreu a superveniente perda do interesse de agir na presente demanda, em face da concessão pelo requerido, de forma administrativa, da internação domiciliar do autor. Em consequência, julgo extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, se não houver outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se e Intimem-se. Em razões recursais (Id 41827363), a apelante objetiva, em suma, a reforma da sentença para que a parte autora seja condenada nos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. Não houve recolhimento do preparo. Em seguida, na petição catalogada no Id 41827368 a recorrente pede a desistência do recurso. O apelado se manifestou por meio da petição de Id 42240424. É o breve relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso manifestada pela apelante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se, pois, o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora